Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-87.2022.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-87.2022.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALICIO SANTIAGO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, JUSCELIO GOMES CURACA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Comprovados os descontos indevidos na conta bancária do autor a título de empréstimo consignado e não tendo a instituição financeira apresentado documento que comprove a existência de relação contratual válida entre as partes, resta configurada a falha na prestação de serviço.

II. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

III. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

IV. O quantum fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V. Recurso do banco improvido. Recurso do autor parcialmente provido para determinar que a devolução se dê em dobro.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8000696-87.2022.8.05.0041
, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
BANCO BRADESCO SA
e
ALICIO SANTIAGO DE SOUZA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO SA
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de
ALICIO SANTIAGO DE SOUZA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto